Tribunal: TJDFT
Processo: 0731774-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731774-42.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DULCE MACIEL REZENDE, RICARDO MAGNO BORGES JUNIOR APELADO: CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BRASILIA DF, ALEXANDRE PAULINO FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por DULCE MACIEL REZENDE, RICARDO MAGNO BORGES JUNIOR em face de ALEXANDRE PAULINO FERREIRA e CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BRASILIA DF contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará. O Cartório do 1o Ofício de Notas e Protesto, em contrarrazões (ID 42863219), suscita preliminar de ilegitimidade passiva do Réu, bem como a aplicação das teses jurídicas estabelecidas nos julgamentos de Repercussão Geral do RE 842.846/SC (Tema 777) e do RE 1027633/SP (Tema 940), pelo STF. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intimem-se os apelantes para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023 14:40:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador